Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731914-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FIUZA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS FIUZA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução fiscal no 0743993-03.2021.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de liberação da penhora. O agravante alega que o bloqueio do valor de R$ 4.032,46 é ilegítimo, pois trata-se de verba protegida pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC, não versando a hipótese sobre as exceções previstas no §2o do dispositivo legal, bem como porque realizou acordo extrajudicial junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, no qual está incluído o débito exigido na execução de origem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que a probabilidade do direito reside na evidente impenhorabilidade da verba, decorrente tanto da sua natureza quanto do parcelamento da dívida. Afirma que eventual levantamento do valor penhorado tornaria inútil eventual prestação jurisdicional futura, o que caracterizaria o risco de dano. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Recolhido o preparo (ID Num. 49701257). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na hipótese em exame, embora esteja presente o risco de dano, tendo em vista a possibilidade de levantamento da penhora, não há a probabilidade do direito. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, sendo admitida a mitigação da impenhorabilidade quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, ou seja, quando a utiliza para movimentação corrente. Na hipótese, a constrição ocorreu sobre valores na conta no 17866-8, agência no 1591, do Banco Itaú (ID Num. 49702661, pág. 53), que o agravante alega ser caderneta de poupança. O documento de ID. 49702661, págs. 70/78, demonstra a movimentação da conta, com pagamentos e realização de transferências via PIX, ficando caracterizado, a princípio, o desvirtuamento da finalidade da conta poupança e sendo afastada sua impenhorabilidade. No que tange ao alegado parcelamento do débito, o cotejo da certidão de dívida ativa (ID Num. 49702661 pág. 5) com os comprovantes dos parcelamentos de débitos junto à Fazenda Pública (ID Num. 49702661), mostra que a execução engloba apenas uma das dívidas negociadas, materializada na CDA no 50192328760. Dessa forma, a princípio, há identidade apenas parcial entre o valor devido e aquele negociado. Além disso, os parcelamentos foram celebrados em 24/03/2023, enquanto a constrição ocorreu em 17/03/2023 (ID Num. 49702661, pág. 53), ou seja, a penhora foi realizada antes do parcelamento da dívida, o que mostra que ocorreu de forma legítima. A hipótese, portanto, se amolda ao Tema Repetitivo no 1012 do STJ, no qual foi firmada a seguinte tese: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. (grifei) Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator